Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707769-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MONTEIRO BARBOSA, CHIVUNK BRASIL BARBER SHOP LTDA AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Contrato de Locação – Lojista – Condições do Empreendimento – Descumprimento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Necessidade de Dilação Probatória – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Pretende a parte autora, em sede liminar, a resolução do contrato de aluguel firmado, afastando-se a cláusula penal estipulada no instrumento, bem como suspensão da exigibilidade dos aluguéis, até decisão de mérito na presente ação, bem como que o autor esteja autorizado a retirar todos os pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, dentre outros, bem como benfeitorias realizadas no local, para a implementação do negócio em local diverso. Para tanto alega que firmou contrato de locação comercial com a parte requerida sobretudo diante das promessas de que haveria instalação de outras lojas e negócios que incrementariam o fluxo de consumidores pelo local e contribuiriam para a viabilidade do empreendimento. Alega que foi vítima de "propaganda enganosa" e que "o prédio está com inúmeras obras inacabadas, estacionamento absolutamente abandonado, falhas constantes na iluminação, ausência de segurança e limpeza". Afirma que realizou investimento vultuoso para concretizar sua atividade comercial, mas tem experimentado prejuízos "inestimáveis". É o relato do necessário. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, compulsando os autos, verifica-se que os pedidos liminares ou não possuem a necessária natureza cautelar ou dispensam a intervenção do Poder Judiciário ou são conflitantes com o contrato de locação livremente pactuado entre as partes. É certo que o art. 4o da Lei no 8.245/1991 assegura ao locatário o direito de, a qualquer tempo, requerer a rescisão do contrato e de restituir o imóvel ao locador, com a observância das cautelas devidas. O fim do contrato locatício ocorre, em regra, com a efetiva entrega das chaves ao locador, devendo eventual reparação/indenização/pagamento de multa ser reivindicada através da via procedimental adequada. Nesse sentido, o contrato pactuado entre as partes prevê que a restituição do imóvel se dará mediante a simples entrega das chaves pelo locatário ao locador (parágrafo quarto da cláusula VIII) - id 177739518. Sobre as locações de imóveis urbanos, o art. 67, inciso I, da Lei 8.245/1991 permite a consignação das chaves em Juízo para fins de liberação de responsabilidade do locatário, caso haja recusa indevida do locador ao seu recebimento. Ocorre que não há sequer notícia nos autos de recusa do locador ao recebimento das chaves. Em outras palavras, não pode o locatário pretender a inexigibilidade do pagamento de alugueis se não observou as cláusulas contratuais e legais que regem a rescisão contratual e devolução do imóvel locado. Não consta sequer que a parte autora tenha providenciado a entrega das chaves ou notificado o locador acerca de seu interesse no término da avença. Somente se poderia cogitar da mencionada inexigibilidade e da própria intervenção estatal em caso de injusta recusa do locador em receber as chaves do imóvel. Por sua vez, o pedido de resolução contratual, bem como discussão relacionada à culpa pelo distrato é atinente ao mérito da controvérsia. Não cabe reconhecimento antecipado de culpa em sede de cognição superficial e provisória, em especial porque é matéria que demanda dilação probatória. Por fim, a pretensão de retirada de benfeitorias do local esbarra justamente no capítulo contratual que trata acerca das referidas benfeitorias (cláusula IX), a qual estabelece que estas ficam desde já incorporadas ao imóvel. Eventual nulidade ou abusividade da mencionada disposição contratual também se relaciona com o mérito da demanda. Toda a situação fática ainda depende de maiores esclarecimentos por parte da requerida e possível dilação probatória. Não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (omissis)” A parte agravante formula pedido liminar para “para seja declarada a resolução do contrato de aluguel firmado, afastando-se a cláusula penal estipulada no instrumento, ante a culpa exclusiva do Locador no caso concreto ou sucessivamente, para que se determine a suspensão da exigibilidade dos aluguéis em face dos Agravantes, até decisão de mérito na presente ação, bem como que os Agravantes estejam autorizados a retirarem todos pertences da loja, a exemplo de móveis, utensílios, equipamentos, balcões, dentre outros, bem como benfeitorias realizadas no local, para a implementação do negócio em local diverso, não podendo os réus promover a cobrança dos aluguéis até decisão em sentido contrário”. De fato, como bem ressaltou o Juízo de origem, o pedido liminar formulado pela parte agravante se confunde com o próprio mérito da ação principal, além de a comprovação dos problemas relatados carecerem de extensa e intensa dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Não obstante, a parte não comprovou o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo comprovado o grave comprometimento da capacidade de aviamento em razão dos problemas relatados, nem comprovado a impossibilidade de adimplemento dos alugueres. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator